Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700032-17.2022.8.07.0003 RECORRENTE: KAUAN FERREIRA DA SILVA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO PRATICADO POR TRÊS VEZES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS PELO JUÍZO A QUO. BENEFÍCIO DO CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE SUBJETIVA. TESE DA ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SOMA DAS PENAS. ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. TESE DA DEFESA. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. O concurso material de crimes está previsto no art. 69, do CP, e ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, que podem ser idênticos (concurso material homogêneo) ou não (concurso material heterogêneo). Por intermédio desse sistema, o juiz, no momento da individualização da pena, soma as reprimendas dos crimes praticados pelo infrator (sistema de cúmulo material). 2. No crime continuado, previsto no art. 71, do CP, o infrator pratica dois ou mais crimes, da mesma espécie, havendo entre eles um elo de continuidade (mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução). No entendimento da jurisprudência majoritária, deve haver, ainda, uma homogeneidade subjetiva por parte do agente (dolo unitário ou global que torne coesas todas as infrações penais cometidas). 3. No caso em análise, não há como reconhecer a continuidade delitiva ante a ausência de liame subjetivo entre as condutas, uma vez que não se constatou que, por parte do réu, tenha ocorrido um planejamento unitário para a prática dos crimes, de modo a evidenciar que um tenha sido continuação do outro. Assim, inexistindo unidade de desígnios entre as ações perpetradas, pois as múltiplas condutas ilícitas não integram um dolo único, constata-se a mera reiteração de condutas criminosas por parte do acusado, que não merece o benefício da lei penal, razão pela qual, deve ser aplicada a regra do concurso material de crimes com a consequente soma das penas. Tese da acusação acolhida. 4. Não merece prosperar a tese de nulidade da sentença pela ausência de fundamentação na diminuição da pena base, na segunda fase da dosimetria da pena, quando esta for fixada no mínimo legal. Preliminar rejeitada. 5. A respeito da possibilidade de se alterar a reprimenda para aquém do mínimo legal, essa eg. Corte já possui entendimento de que tal redução não é possível, ainda que esteja presente alguma circunstância atenuante, uma vez que o critério legal de cominação de penas é prerrogativa do Poder Legislativo, o qual estabelece as diretrizes para que o julgador fixe uma pena justa e adequada ao réu. O tema acima mencionado, inclusive, já é pacífico na jurisprudência pátria, inclusive nas Cortes Superiores. 6. Recurso da acusação provido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso da defesa desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da continuidade delitiva dos crimes cometidos pelo insurgente, afastando o concurso material. Ademais, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID 40694772). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente à existência de crime continuado, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005